Tribunal: TJDFT
Processo: 0013358-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez comprovado que o réu, na companhia de um comparsa, furtou os bens das vítimas, mediante unidade de desígnios e comunhão de esforços, no período de repouso noturno, não há falar em absolvição ou desclassificação para o delito de receptação.
2. Apesar de as imagens das câmeras de segurança não permitirem identificar o rosto dos autores do furto, elas não deixam qualquer dúvida de que haviam ao menos dois indivíduos praticando a subtração, de modo que o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes é medida de rigor.
3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. A pena corporal inferior a 4 (quatro) anos geraria a aplicação do regime aberto, porém, sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, fixa-se o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.